Tribunal: STF
Processo: RE 524515
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS 
   DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO 
   REGIMENTAL.
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO 
   PARCIAL DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA RECONHECER A 
   INCONSTITUCIONALIDADE DO AUMENTO DE ALÍQUOTA DO ICMS/SP (1%). 
   PROVIMENTO TAMBÉM PARA ESTABELECER A IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA 
   UFESP CALCULADA EM VALOR SUPERIOR AOS ÍNDICES FEDERAIS DO 
   PERÍODO.
PEDIDO PARA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINE O 
   PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANUTENÇÃO PARCIAL DA 
   CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ENFRENTADA 
   ORIGINARIAMENTE PELO JUÍZO COMPETENTE.
1. Pleito do Estado de São 
   Paulo para que a Corte reconheça que o parcial provimento de recurso 
   extraordinário não redunde na desconstituição completa da certidão 
   de dívida ativa, na medida em que é possível prosseguir com a 
   execução fiscal com simples cálculo aritmético para extirpar os 
   valores cuja cobrança é inconstitucional.
2. Matéria processual, 
   referente à execução fiscal, que deve ser conhecida inicialmente 
   pelo órgão jurisdicional de origem competente. Impossibilidade de 
   suprir per saltum tal análise.
Recurso de embargos de declaração 
   conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.